Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-07.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - PEDIDO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CRIMINAL SOBRE OS MESMOS FATOS - ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LETRA “C” (NÃO EXISTIR PROVA DE TER O ACUSADO CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL) DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - EFEITO VINCULATÓRIO À DECISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000034-07.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/11/2021 Publicação: 24/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – PEDIDO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CRIMINAL SOBRE OS MESMOS FATOS – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LETRA “C” (NÃO EXISTIR PROVA DE TER O ACUSADO CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL) DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – EFEITO VINCULATÓRIO À DECISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelados Lucas Lopes Brasileiro, Raner Teles da Costa e Dinaldo Rodrigues Soares, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter íntegra a respeitável sentença de primeira instância. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (AJME) no sentido de julgar procedentes os pedidos dos ex-militares Lucas Lopes Brasileiro, Raner Teles da Costa e Dinalvo Rodrigues Soares para anular os atos punitivos disciplinares de demissão em desfavor deles, nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 116.979/2017-18ª RPM, de 25 de setembro de 2017, reintegrando-os ao serviço ativo da Polícia Militar, a partir da data em que houve a publicação da decisão do governador do Estado de Minas Gerais, no Diário Oficial n. 213, de 20.11.2018, com os direitos retroativos pertinentes, devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença. (Evento 57 – SENT1). O ex-Cabo PM Lucas Lopes Brasileiro, n. 151.077-5, o ex-Cabo PM Raner Teles Costa, n. 146.694-5, e o ex-Cabo PM Dinaldo Rodrigues Soares, n. 131.397-2, propuseram ação ordinária para a declaração de nulidade do ato punitivo disciplinar a eles aplicados nos autos do PAD de Portaria n° 116.979/2017 – PAD/8ª RPM. Em sua petição inicial, narram que foram submetidos a um PAD de Portaria n° 116.979/2017 – PAD/8ª RPM, tendo, por base, um fato ocorrido no dia 2 de julho de 2017, quando duas equipes de táticos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 móveis, sendo uma a dos autores, que compunham a Viatura Policial – VP 24.476 (de apoio), participaram de uma ocorrência, que aparentemente era só mais uma de rotina, a qual culminou na apreensão de cerca de 20kg de drogas e, depois, absurdamente, na demissão dos 06 policiais militares que fizeram parte da apreensão, dentre eles os três autores da presente ação. Disseram que esse evento gerou dois inquéritos policiais, sendo um que tramitou perante a Justiça comum e, ao final, foi arquivado pelo juiz de direito, a pedido do Ministério Público, e um outro, que tramitou perante a Justiça Militar, que iniciou a ação penal em que eles foram absolvidos completamente de todas as acusações, em segundo grau, por este Tribunal de Justiça Militar. Disseram, ainda, que foram enquadrados nas condutas previstas no art. 13, incisos III, IX e XVI, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III (acrescentado pela Lei Estadual 22.504, de 31de maio de 2017), do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), com a aplicação da sanção de demissão. Alegaram, em seu favor, à síntese, que: 1) a imposição de penalidade demissionária teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 2) o destinatário da ocorrência é sempre a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário, sendo que a primeira autoridade judiciária já havia tomado conhecimento da ocorrência e do fato de ela não ser verdadeira; 3) a equipe composta pelos autores não inseriu dados falsos em REDS algum, já que o documento não foi por eles produzido, mas por outra equipe, que seguiu ordem do comandante; 4) a informação do comandante, de ofensa à honra pessoal e ao decoro de classe, é isolada e desprovida de fundamento concreto, porque nenhum policial ouvido teria relatado a ofensa, nesse sentido, nem a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), nem o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) assim concluíram; e, por fim, 5) não foi demonstrada a repercussão negativa da conduta dos autores. Ao final, requereram tutela de urgência, com a pretensão de suspensão dos efeitos dos atos de demissões publicados no Diário Oficial – BGPM n. 302; e, no mérito, a procedência do pedido para a anulação do PAD e suas reintegrações, com a condenação do Estado de Minas Gerais, a título de dano material, ao pagamento das parcelas remuneratórias relativas a todo o período entre a exclusão e a reintegração (Evento 1-INIC 1). Deu à causa o valor de R$ 14.203,20 (quatorze mil e duzentos e três reais e vinte centavos). Verifica-se, no Evento 2 – CERT1, em consulta ao PJE/ E PROC e ao SINGEP, que não constaram processos cíveis em nome de Dinaldo Rodrigues Soares, Lucas Lopes Brasileiro e Raner Teles da Costa. Em despacho de Evento 4 – DESP1, o meritíssimo juiz de direito substituto na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME – Cível) determinou a emenda à inicial, ajustando as irregularidades acima apontadas, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 321 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os autores emendaram a inicial no Evento 11, tendo o meritíssimo juiz substituto da 5ª AJME- Cível recebido a petição inicial; indeferido o requerimento de tutela de urgência; concedido a gratuidade de justiça aos autores e determinado a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 13). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 29-CONT1). Os autores impugnaram a contestação (Evento 36 – impugnação1). Intimado para especificação de provas (Evento 38 – DESP1), o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de não ter outras provas a produzir (Eventos 41). O meritíssimo juiz de direito substituto na 5ª AJME oportunizou às partes a apresentação de memoriais (Evento 45), tendo elas se manifestado nos Eventos 52 e 55. Em análise do mérito, o meritíssimo juiz de direito substituto na 5ª AJME – Cível julgou procedente o pedido da inicial, para o fim de decretar a nulidade dos atos de demissão oriundos do PAD objeto de questionamento, por reconhecer a sua nulidade, em razão de ofensa ao princípio da legalidade. E, via de consequência, determinou a reintegração dos autores ao serviço ativo da Polícia Militar, a partir da data em que houve a publicação da decisão do governador do Estado de Minas Gerais, no Diário Oficial n. 213, de 20.11.2018, com os direitos retroativos pertinentes, devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, contudo reconheceu a isenção do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10, da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015 (Evento 57 – SENT1). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 63 – APELAÇÃO1). Sobre o arcabouço dos autos do PAD disse que os autores foram submetidos a PAD pois, no dia 02 de julho de 2017, durante diligências realizadas em decorrência do REDS de n. 2017.14163223-001, teriam constrangido a civil S.S.F., que estava sob a custódia da guarnição, a praticar com dois deles ato libidinoso diverso da conjunção carnal, enquanto o terceiro assistia a tudo, sem tomar qualquer providência. E que, além disso, teriam em comunhão de vontades com outra equipe de policiais militares, concordado que fossem inseridos dados falsos no registro da ocorrência e, assim, deixado de efetuar a prisão de um suposto autor de crime de tráfico de drogas, previamente detido pelas guarnições. Informou que o excelentíssimo comandante-geral exarou ato julgando parcialmente procedentes as acusações feitas aos autores, resolvendo demiti-los, razão pela qual os autores interpuseram recurso administrativo sendo negado provimento pelo excelentíssimo governador do Estado de Minas Gerais. Alegou que os militares tiveram assegurados o contraditório e a ampla defesa, e mesmo assim não conseguiram elidir a transgressão disciplinar que pesa em seu desfavor. Alegou, ainda, a preservação da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e a existência de uma devida motivação no que tange aos atos de demissão dos autores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou a impossibilidade de análise, pelo Poder Judiciário, da justiça ou injustiça da decisão administrativa. Requereu que seja dado provimento ao recurso, para que, reformando-se a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Os autores contra-arrazoaram o recurso de apelação no Evento 65. Sobre as razões recursais do réu, aduziram que, na espécie do recurso apelativo, extrai-se que mais parece um recurso mecânico/padronizado, em que se atém aos episódios propriamente existentes dentro da própria ação. Ressaltaram que a ação discute desproporcionalidade do ato administrativo que demitiu os autores das fileiras da Polícia Militar, que foi reconhecida em primeira instância, sendo este ponto delimitado na respeitável sentença. Disseram que, dentro desse contexto em específico, cabia ao recorrente apontar o motivo pelo qual não houve a desproporcionalidade, nada mais. Aduziram, ainda, que, no entanto, o réu preferiu discorrer sobre assuntos alheios ao que se debate no bojo dos autos, trazendo, por exemplo, informações que nada têm a ver com os fatos do próprio PAD, como, por exemplo, alegar que “o autor não nega os fatos” (p. 6 da apelação). Realçaram que, com qualquer análise perfunctória de uma pequena partícula dos autos já seria possível rechaçar tal informação, que, além de inverídica, denota certo devaneio do recorrente, ou seja, menções de fatos e teses que nada têm a ver com estes autos. Trazem apontamentos sobre motivos que consideram para a manutenção da respeitável sentença. Nesse ponto, sustentaram que, nos vários documentos e informações concretas dos autos, o sentenciante compreendeu que, de fato, a ação nada tem a ver com mérito probatório, e, sim, tão somente com a nítida desproporcionalidade, amparada com dados objetivos. Alegaram que, ao final das contas, do ponto de vista da matéria ora arguida, diante da absolvição integral dos autores no âmbito do Poder Judiciário, não parece prudente imaginar que o ato extremo de demissão seja razoável e passível de prevalecer. Asseveraram que, se aqueles episódios mencionados na Portaria utilizados para demitir os autores foram integralmente desarticulados de maneira muito mais aprofundada pelo Poder Judiciário, denota-se a fragilidade dos argumentos do recorrente, que, como se nota, nada enfrentou ao longo da ação e não apresentou, em seu recurso apelativo, elemento capaz de modificar a concepção lançada no veredicto de primeira instância. Salientaram que os fatos da portaria inaugural não são suficientes para suster as demissões, sobretudo quando correlacionados aos atos e às notícias supervenientes – eixo da ação apresentada pelos apelados, devidamente compreendida pelo juízo de primeiro grau. Nesse aspecto, argumentaram que o Estado de Minas Gerais não enfrentou diretamente o fato de que os autores foram integralmente absolvidos no âmbito da Justiça Militar (v. Acórdão absolutório Justiça Militar, Evento 01, Doc. 09) e o fato de que tiveram todos a ação arquivada de plano, no âmbito da Justiça comum, inclusive, com parecer favorável do Ministério Público estadual (v. Evento 01, Doc. 07); e, além TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 disso, não buscou confrontar a informação de que a CPAD e CEDMU deram parecer contrário à demissão destes autores (v. Evento 01, Cop. 11). Ao final de seu recurso, requereram o desprovimento do recurso de apelação, com a respectiva manutenção da sentença proferida em Primeira Instância, nos moldes apontados ao longo da ação, e não rechaçados pelo apelante na peça recursal, considerando à síntese que: o argumento do recorrente sequer encontra harmonia com o que verdadeiramente vem sendo debatido desde o início da ação; as peças do recorrente, data vênia, indicam uma forma mecânica, padrão, genérica, sem se ater às peculiaridades dos fatos propriamente ditos; todas as provas apresentadas nos autos pelos autores, inegavelmente, evidenciam o pleito referente a desproporcionalidade; e a própria sentença do juízo em primeiro grau, além de rica na fundamentação, também cristaliza a ideia de desproporcionalidade, no caso, atinente ao ato extremo de demissão. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação por ser próprio e tempestivo. Em uma análise acurada dos autos, mantenho a respeitável sentença monocrática, pelos seus próprios fundamentos. Nota-se que o cerne da matéria consiste na vinculação das esferas administrativa e criminal, tendo em vista que a absolvição criminal fundada na letra “c” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar se mostra procedente porquanto os fatos descritos na Portaria de n. 116.979/2017 – 8ª RPM, de 25 de setembro de 2017 (Evento 1- DOC10), do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor da parte autora e aqueles então descritos na denúncia nos autos da Ação Penal de n. 0001563-12.2017.9.13.0002 (Evento 1 - DOC) são verdadeiramente idênticos no que tange aos delitos de prevaricação e falsidade ideológica . O PAD de Portaria n. n. 116.979/2017 – 8ª RPM, de 25 de setembro de 2017, foi instaurado para examinar e dar parecer sobre a situação dos n. 131.397-2, Cabo PM Dinalvo Rodrigues Soares, n. 146.694-5, Cabo PM Raner Teles da Costa, e n. 151.077-5, Cabo PM Lucas Lopes Brasileiro, como incursos no inciso II do art. 64 do CEDM, combinado com o parágrafo único, incisos I, II e III do mesmo artigo, em relação aos fatos seguintes (Evento 1 – DOC10): 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 Ressai dos autos do IPM de portaria n. 112.497/2017 – 6° BPM, denúncia da prática de conduta antiética perpetrada pelos números 131.397-2, Cabo PM DINALVO RODRIGUES SOARES, n 146.694-5, Cabo PM RANER TELES DA COSTA, e n. 151.077-5, Cabo PM LUCAS LOPES BRASILEIRO; 1.2 – Consta dos autos que no dia 02 de julho de 2017, durante diligências realizadas em decorrência do REDS de n. 2017-014163223-001, os aludidos militares teriam constrangido a civil S.S.F, que estava sob custódia da guarnição, a praticar com dois TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 deles atos libidinosos diverso da conjunção carnal, enquanto o terceiro assistia a tudo, sem tomar qualquer providência; 1.3 – os acusados teriam, ainda, em comunhão de vontades com outra equipe de policiais militares, composta pelos números 145.281-2, 2 Sgt PM ADEMIR PACANHÃ BAILOTTI, n. 129.722-5, Cabo PM MARCELINO COSTA PENNA, n. 144.577-4, Cabo PM WADSON VILARINO LORA, concordando que fossem inseridos dados falsos no registro da ocorrência, e, assim, deixado de efetuar a prisão de um suposto autor de crime de tráfico de drogas, previamente detido pelas guarnições; 1.4 os fatos, se devidamente comprovados, além de criminososo, redundam nas transgressões previstas no artigo 13, incisos I, III e IX, todos do CEDM; 1.5 – abstraindo-se o aspecto criminal que se encontra sob apreciação da autoridade judiciária competente, as condutas acima descritas, imputadas aos militares retro-mencionados, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetam gravemente a honra pessoal e o decoro da classe e incapacitam os acusados de permanecerem na fileiras da instituição; [...] Já a denúncia apresentada na Ação Penal de n. 0000115-72.2015.9.13.0002 traz a imputação abaixo: [...] FATO 3 No dia 2 de julho de 2017, entre 16 e 20h, na cidade de Governador Valadares/MG, os denunciados Cb. Lucas e Cb. Dinaldo, em unidade de desígnios, constrangeram a civil Solange Silva Ferreira, mediante violência, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. No mesmo contexto, o denunciado Cb. Raner omitiu-se em relação às condutas dos denunciados Cb. Lucas e Cb. Dinaldo contra a vítima Solange, permitindo que o resultado ocorresse, quando o devia evitar, cometendo o mesmo crime, qual seja, atentado violento ao pudor, na modalidade comissiva por omissão. Enquanto os demais denunciados, a bordo da CP 24.474, realizavam buscas na residência de Damiana, os denunciados Cb. Lucas, Cb. Dinaldo e Cb. Raner, integrantes da VP 24.476, deslocaram com a civil Solange para as proximidades de uma fazenda, perto do aeroporto de Governador Valadares, no bairro Distrito Industrial. No local, o denunciado Cb. Lucas tirou Solange do cofre da viatura e suas algemas, em seguida, coagiu a civil a praticar sexo oral. Enquanto isso, os denunciados Cb. Dinaldo e Cb. Raner aguardavam próximos ao Cb. Lucas e a vítima. Ato contínuo, o denunciado Cb. Dinaldo também coagiu Solange a com ele praticar sexo oral. Vencida em sua capacidade de resistir, tanto por sua condição de presa, como pelo temor aos militares, a vítima cedeu à lascívia dos denunciados. O denunciado Cb. Raner, que também se encontrava no local, recusou a prática de sexo oral por Solange. Contudo, mesmo na condição de garantidor, a qual lhe impunha o dever legal de agir e de impedir a lesão ao bem jurídico protegido na hipótese, qual seja, a dignidade sexual da vítima, nada fez, permanecendo inerte em relação às condutas de seus colegas. Em seguida, os denunciados, Cb. Lucas, Cb. Dinaldo e Cb. Raner deslocaram com Solange até o local onde se encontrava Milerand. FATO 4 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No dia 3 de julho de 2017, na cidade de Governador Valadares/MG, o denunciado Sgt Pacanhã, ao redigir um relatório circunstanciado relativo ao REDS n. 2017.014163223-01, confeccionado no dia anterior, omitiu declarações que nele devia constar bem como inseriu no documento declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. No citado dia, o denunciado Sgt. Pacanhã confeccionou relatório reservado, destinado ao 2º Ten. PM Túlio Ferreira da Cunha, no qual omitiu ter apreendido droga na residência do pai de Milerand e de Damiana, bem como declarou falsamente ter localizado entorpecente em uma casa em construção, situada próximo da residência do pai de Milerand, alterando a verdade dos fatos. A omissão de declarações no mencionado relatório atenta contra a Administração Militar, visto que tais atos afetam gravemente a credibilidade da Instituição Militar e a elucidação dos fatos delituosos ocorridos. Frente ao exposto, o denunciado 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti encontra-se incurso nos art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, e 319 (prevaricação), por quatro vezes, c/c os art. 53 e 79, todos do CPM; os denunciados Cb. PM Marcelino Costa Penna e Cb. PM Wadson Vilarino Lora encontram-se incursos nos art. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), por quatro vezes, c/c os art. 53 e 79, todos do CPM; os denunciados Cb PM Dinaldo Rodrigues Soares, Cb PM Lucas Lopes Brasileiro e Cb PM Raner Teles da Costa encontram-se incursos no art. 223 (atentado violento ao pudor) e 319 (prevaricação), por duas vezes, c/c os art. 53 e 79, todos do CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidos a ofendida e as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. – Evento 1 – DENÚNCIA 6. Do inteiro teor do acórdão proferido por esta Segunda Câmara, acostado no Evento 1 – DOC9, extraio o voto majoritário: Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Acompanho o voto do eminente juiz relator, porém manifesto minha discordância em apenas um ponto específico. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em relação ao crime capitulado no art. 319 (prevaricação), desclassificou a conduta de todos os réus para o crime previsto no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM). Condenou os militares que compunham a VP 24.474 – viatura de comando da operação – 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, Cb. PM Wadson Vilarino Lora e Cb. PM Marcelino Costa Penna, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, para cada um. Também condenou os integrantes da VP 24.476 – viatura de apoio –, Cb. PM Dinaldo Rodrigues Soares, Cb. PM Lucas Lopes Brasileiro e Cb. PM Raner Teles da Costa, a uma pena de 2 (dois) meses de detenção, para cada um. No que tange à liberação da civil Solange da Silva Ferreira, razão assiste aos argumentos apresentados pela defesa, quando sustenta que a viatura em que estavam os Cabos Dinaldo Rodrigues Soares, Lucas Lopes Brasileiro e Raner Teles da Costa era uma viatura de apoio, sendo que a viatura principal, comandada pelo 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti é a que detinha a responsabilidade e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 comando de toda a operação. Portanto, se o 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, Comandante da VP 24.474 – viatura de comando –, decidiu que não iria conduzir Solange da Silva Ferreira, não há como a VP 24.476 – viatura de apoio –, composta exclusivamente por Cabos PM, contrariar a decisão de um superior hierárquico, e decidir conduzi-la. Desta forma, manifesto minha discordância somente em relação a este ponto, motivo pelo qual entendo que os integrantes da VP 24.476 – viatura de apoio –, Cb. PM Dinaldo Rodrigues Soares, Cb. PM Lucas Lopes Brasileiro e Cb. PM Raner Teles da Costa, devem ser absolvidos da imputação contida no art. 324 do CPM, com base no art. 439, alínea “c”, do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). Verifica-se que esta absolvição no juízo criminal, fundada na inexistência de prova de terem os acusados concorrido para a infração penal (art. 439, “c”, do CPPM), vincula o procedimento administrativo através do qual se deu a demissão dos autores pelos mesmos fatos, uma vez que a conduta descritiva no preceito ético-disciplinar pressupõe, de igual forma, a autoria da conduta delituosa. O douto magistrado decidiu pela procedência do pedido, fundado nesse mesmo entendimento. Veja-se: Em sua peça de ingresso, os autores questionam a legalidade dos atos demissionários que lhes foram impostos, decorrentes da apuração proveniente do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.979/2017-18ª RPM, de 25 de setembro de 2017. O Processo Administrativo Disciplinar deve ater-se às formalidades previstas em lei, assim como desenvolver-se de acordo com estas, sem, contudo, distanciar-se dos princípios que norteiam o ordenamento jurídico, os quais incidem, diretamente, sobre os atos administrativos, a saber: os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tendo em vista que a Administração Militar se insere no contexto da Administração Pública, como Administração Pública Militar (Seção IV do Título III da Constituição Estadual de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989), impõe-se aqui a determinação dos artigos 4º, §4º, e 13, § 2º, que obrigam a Administração Pública a motivar os seus atos. Quanto à motivação, verifica-se ter sido aplicada sanção disciplinar máxima aos autores, sem que a Administração motivasse o ato, o que seria necessário, eis que o dispositivo acima citado assegura a observância ao princípio doutrinário e universal da motivação do ato administrativo, com a finalidade de se examinarem a legalidade, finalidade e moralidade administrativas na aplicação da punição disciplinar. O texto constitucional além de ser taxativo, impõe que, nos processos administrativos, serão observados os requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. Recorremos à lição do professor Hely Lopes Meirelles, que assim discorre sobre o princípio da motivação na Administração Pública: "pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejaram o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5º, LV, da CF de 1988. Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória" (Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed. Malheiros Editores: 2002. p. 97).” O art. 74 da Lei 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, exige que a autoridade administrativa competente para a aplicação da sanção disciplinar, no caso o Comandante-Geral da PMMG, prolate decisão fundamentada, concordando ou não com o parecer do CEDMU. Tal determinação legal não foi observada no procedimento administrativo em debate, eis que não houve motivação suficiente para a aplicação de pena máxima aos autores, em razão de: 1) inexistência dos fatos imputados aos autores, dos motivos apresentados pelo administrador para justificar a decisão tomada, o que se pôde confirmar através do trânsito em julgado da decisão judicial criminal, aqui valendo a máxima de que “a coisa julgada no crime faz coisa julgada na área administrativa”, porque restou comprovado que não existe prova de terem os militares, ora autores, concorrido para o fato criminoso descrito no PAD, não havendo que se falar em ato decorrente, transgressão disciplinar, por prática de conduta que afetasse a honra pessoal ou o decoro da classe; 2) ausência de fundamentação fática, de explicação objetiva no ato editado, o qual não guardou pertinência lógica com as provas produzidas nos autos do procedimento, o que se pôde verificar desde a Portaria de instauração do PAD, que não houve justa causa, pela simples leitura da mesma. O Comandante-Geral da PMMG assim se pronunciou: "[...] Ficou comprovado que houve repercussão negativa dos fatos junto ao público interno e externo, haja vista que civis, policiais militares, policiais civis (fls. 49/111) e membros do Poder Judiciário (folhas 42/48 e 126/130v), tomaram conhecimento dos fatos envolvendo os acusados, conforme extrai das provas trazidas ao processo. Ante ao exposto, ficou patente que as condutas antirregulamentares perpetradas pelos acusados, em concordarem que fossem inseridos dados falsos no registro de ocorrência, e, assim, deixando de efetuar a prisão de um suposto autor de tráfico de drogas, previamente detido pelas guarnições, amoldaram-se às transgressões disciplinares dos incisos III e XVI, do art. 13, do CEDM". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ocorre que tanto a CPAD quanto o CEDMU entenderam que ao caso se aplicaria punição disciplinar diversa da demissão e votaram pela permanência dos militares na PMMG. O professor Hely Lopes Meirelles assevera que “o ilícito administrativo independe do ilícito penal. A absolvição criminal só afasta o ato punitivo se ficar provada, na ação penal, a inexistência do fato ou que o acusado não foi seu autor”. (Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002). Quando o Juízo Penal se pronuncia definitivamente sobre os fatos que constituem, ao mesmo tempo, o objeto do PAD, exarando sentença absolutória transitada em julgado, ao entendimento de não haver prova ter os acusados concorrido para a realização do delito, não há como se negar a sua inevitável repercussão no âmbito administrativo. Especificamente, no caso dos autos, notadamente da leitura do acórdão da Apelação Criminal, constante do Evento 1, DOC9, se verifica que os Juízes da Primeira Câmara do e. TJMMG, por maioria de dois votos a um, declararam a absolvição dos acusados da imputação da prática do delito do art. 324, do CPM, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM. Houve o reconhecimento da inexistência de prova de ter os acusados concorrido para a infração penal, absolvendo-os, com base no art. 439, alínea “c”, do CPPM. A título de ilustração, transcrevo parte do acórdão, mais precisamente do voto do revisor, em que se concluiu pela absolvição dos militares, por este bastante elucidativo, no sentido de que não há como se atribuir responsabilidade aos militares que compunham a viatura de apoio, dentre eles, todos os militares que foram acusados nesse PAD, já que a viatura principal, comandada pelo Sgt PM Pecanhã, é quem detinha toda a responsabilidade e comando da operação desencadeada no dia em que ocorreram os fatos tido como transgressivos. “O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em relação ao crime capitulado no art. 319 (prevaricação), desclassificou a conduta de todos os réus para o crime previsto no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM). Condenou os militares que compunham a VP 24.474 – viatura de comando da operação – 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, Cb. PM Wadson Vilarino Lora e Cb. PM Marcelino Costa Penna, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, para cada um. Também condenou os integrantes da VP 24.476 – viatura de apoio –, Cb. PM Dinaldo Rodrigues Soares, Cb. PM Lucas Lopes Brasileiro e Cb. PM Raner Teles da Costa, a uma pena de 2 (dois) meses de detenção, para cada um. No que tange à liberação da civil Solange da Silva Ferreira, razão assiste aos argumentos apresentados pela defesa, quando sustenta que a viatura em que estavam os Cabos Dinaldo Rodrigues Soares, Lucas Lopes Brasileiro e Raner Teles da Costa era uma viatura de apoio, sendo que a viatura principal, comandada pelo 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti é a que detinha a responsabilidade e o comando de toda a operação. Portanto, se o 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, Comandante da VP 24.474 – viatura de comando –, decidiu que não iria conduzir Solange da Silva Ferreira, não há como a VP 24.476 – viatura de apoio –, composta exclusivamente por Cabos PM, contrariar a decisão de um superior hierárquico, e decidir conduzi-la. Desta forma, manifesto minha discordância somente em relação a este ponto, motivo pelo qual entendo que os integrantes da VP TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 24.476 - viatura de apoio –, Cb. PM Dinaldo Rodrigues Soares, Cb. PM Lucas Lopes Brasileiro e Cb. PM Raner Teles da Costa, devem ser absolvidos da imputação contida no art. 324 do CPM, com base no art. 439, alínea “c”, do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). É como voto.” Uma vez reconhecida a inexistência de prova de ter os requerentes concorrido para a realização do delito supra, por sentença penal transitada em julgado, temos que o Processo Administrativo Disciplinar em que a Administração Militar se baseou para aplicar a punição disciplinar máxima é nulo de pleno direito. Não há, portanto, razoabilidade, quando o ato emanado pela autoridade julgadora encontra-se desprovido de fundamentação hábil, no sentido de que os militares sejam punidos com sanção disciplinar administrativa máxima, baseando-se apenas em uma generalidade, sendo que não foram esses responsáveis nem pela inserção de dados inverídicos no REDS, nem mesmo pela liberação dos supostos envolvidos no delito de mercancia de entorpecentes. A declaração de nulidade dos atos de demissões dos militares, com as respectivas reintegrações, tem como consequência lógica a recomposição integral dos vencimentos não percebidos no período em que ficaram afastados, em respeito ao princípio da “restitutio in integrum”. Fazem jus, então, a todos os consectários legais decorrentes das suas reintegrações, retroativos às datas de suas demissões, a serem apurados na execução da sentença. Desta sorte, a procedência do pedido deve operar efeitos “ex tunc”, restabelecendo o estado anterior das coisas, de forma a preservar os direitos dos autores, que foram atingidos pela ilegalidade. Nesse sentido, destaco o entendimento adotado no colendo Superior Tribunal de Justiça em processo crime e procedimento administrativo instaurados sobre os mesmos fatos, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE CRIME. COMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 386, I E IV, DO CPP). INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, PEDINDO VÊNIAS AO MINISTRO RELATOR. 1. Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a segurança ao fundamento de que o caráter contributivo do regime de previdência dos servidores públicos não obsta a cassação de aposentadoria. 2. Acerca da argumentação de que o recorrente foi absolvido no Juízo criminal, cabe ressaltar que esta Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que a comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa se dará apenas nas hipóteses de sentença absolutória com fundamento nos incisos I e IV do artigo 386 do CPP, ou seja inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu na espécie. 3. No tocante à penalidade de cassação da aposentadoria, o recurso igualmente não merece prosperar, haja vista que tanto o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 STJ quanto do STF firmaram entendimento de que é constitucional a pena de cassação de aposentadoria, como consequência da demissão, mesmo diante do caráter contributivo do benefício previdenciário. 4. Ou seja, "a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos" (ADPF 418, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe: 30/4/2020). 5. Recurso em mandado de segurança improvido, divergindo do Relator. (RMS 50.070/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Trata-se, na origem, de demanda proposta por ex-servidor público estadual, outrora ocupante do cargo de Carcereiro Policial, objetivando, "em razão do decisum absolutório proferido pelo 7° Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que acolheu seu pedido revisional, a reintegração ao respectivo cargo, com percepção dos vencimentos pretéritos, par e passo de indenização por dano moral". 2. O juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido de Márcio Incau de Alburqueque, negando apenas a indenização por dano moral. 3. Entretanto, como esclarecido pela Corte estadual, "a absolvição calcada na ausência de prova de ter o ex-servidor concorrido para a infração penal", não obriga a Administração Pública em reintegrá-lo, "na medida em que subsiste a responsabilidade administrativa quando o Juiz do criminal não funda a absolvição na negativa de autoria ou na inexistência do fato delituoso, respectivamente, incisos IV e I do artigo 386 do Código de Processo Penal." Portanto, a absolvição do embargante das imputações que ensejaram sua demissão, pretenso fato novo, não modifica o entendimento do STJ. 4. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi bastante claro ao consignar que não se configurou a ofensa ao art. 489, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, e nele não há omissão ou contradição. 5. O Tribunal a quo assentou que a responsabilidade administrativa subsiste, apesar da absolvição na esfera penal com fulcro no art. 386 do CPP. Entretanto, o agravante não impugnou tal argumento. Dessa forma, incide o enunciado da Súmula 283/STF nesse ponto. 6. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 7. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AREsp 1737350/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. POLICIAL MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO. PENA ACESSÓRIA AO CRIME MILITAR. ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da República diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por crime militar, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar, consoante Enunciado da Súmula n. 673/STF. III - O processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 64.541/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) Desta feita, há precedentes a serem observados neste julgamento, estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Se este não for o entendimento a ser adotado, considerando que a redação do art. 439, letra “c”, do Código de Processo Penal Militar não traz a hipótese de negativa de autoria, no meu modesto entendimento, há de se desconstituir a demissão dos apelados em razão da desproporcionalidade e falta de razoabilidade da punição, porquanto a não atuação dos militares não foi punida no âmbito criminal por não existir prova de que eles concorreram para a prática do crime, solapando os fundamentos da decisão administrativa. Nesse ponto, o meritíssimo juiz de direito seguiu o entendimento de ausência de fundamentação fática, de explicação objetiva no ato editado, o qual não guardou pertinência lógica com as provas produzidas nos autos do procedimento, o que se pôde verificar desde a Portaria de instauração do PAD – para o qual não houve justa causa –, pela simples leitura da mesma. Entendeu que os militares foram punidos com sanção disciplinar administrativa máxima, baseando-se apenas em uma generalidade, sendo que não foram esses responsáveis nem pela inserção de dados inverídicos no REDS, nem mesmo pela liberação dos supostos envolvidos no delito de mercancia de entorpecentes. A partir desses mesmos fundamentos foi que se deu a absolvição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 no âmbito criminal, conforme se destacou acima. No meu modesto entendimento, são passíveis de correção as irregularidades inerentes ao ato punitivo disciplinar, no aspecto da motivação, julgando-os desproporcionais ou irrazoáveis. Nesse ponto, seria o caso de a punição ser necessária (fato versus tipo administrativo de transgressão disciplinar), mas a decisão traz gravames ao servidor desproporcionais ou sem razoabilidade, como no caso de uma falta leve ou média gerarem demissões sem a correspondente motivação (fora das hipóteses permitidas em lei, a exemplo da reincidência, da contumácia, da grave lesão ao erário etc.). Em análise dos presentes autos, estou convencido de que as respectivas punições aplicadas aos militares se mostram desproporcionais e pouco razoáveis, ante a ofensa ao decoro da classe e à ética militar, descaracterizando a essência do ato administrativo disciplinar que deve manter a correlação entre o fato e o enquadramento disciplinar, para aproximar-se ao máximo da medida repressora adequada. A transgressão grave deve ser comprovada de maneira cabal. No caso, a condenação administrativa apoiou-se nos mesmos pilares, erigidos sobre os depoimentos de idêntico conteúdo e do conteúdo do processo criminal em que não existiram provas de terem os acusados concorrido para a infração penal. Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter íntegra a respeitável sentença de primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente Relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator